Tribunal: TJES
Processo: 5004137-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004137-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: LEOMIRA SANTANA GONCALVES PANDOLPHI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004137-45.2023.8.08.0030
Recorrente: CLARO S.A.

Recorrida: LEOMIRA SANTANA GONÇALVES PANDOLPHI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A AUTORA SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UMA LINHA TELEFÔNICA JUNTO À REQUERIDA ESTANDO EM DIA COM OS PAGAMENTOS DE SUAS CONTAS. OCORRE QUE, MESMO ASSIM, A LINHA FOI BLOQUEADA EM 03.04.2023. ASSIM, REQUER O RESTABELECIMENTO DESSA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA E, NO MÉRITO, ADUZINDO QUE NÃO HOUVE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, TENDO OCORRIDO “APENAS COBRANÇAS REGULARES, DENTRO DO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DA EMPRESA, DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL”, PELO QUE, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte
, os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação, bem como DETERMINO que essa desbloqueie a linha da autora, na forma da decisão de ID n°24404663, a qual RATIFICO. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM O FITO DE REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA DA PARTE CONSUMIDORA. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS,
COM A DEVIDA VÊNIA, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE SER REFORMADA INTEGRALMENTE
. EXPLICO.

NO QUE CONCERNE AO MÉRITO, VERIFICO QUE A RAZÃO ASSISTE À EMPRESA REQUERIDA, CONSIDERANDO QUE, DE FATO, NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE O QUE FOI DITO NA INICIAL. DIGO ISSO, POIS,
IN CASU
, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. COM EFEITO, É DEVER DA DEMANDANTE DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, QUANTO À AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
2
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRIDA NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, QUE, ENQUANTO CONSUMIDORA, TEVE O SERVIÇO DE TELEFONIA SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA REQUERIDA.
NO CASO EM APREÇO, A RECORRIDA NÃO AFASTOU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE VÍDEOS QUE DEMONSTRASSEM A INOPERÂNCIA/DIFICULDADE EM REALIZAR LIGAÇÕES OU OUTROS TANTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS, PORÉM, ASSIM, NÃO O FEZ.
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. DESSARTE, NÃO DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO PRATICADO, DESCABE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________________

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

2
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)